Tribunal: STF
Processo: HC 134934
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A GUARDA DE FILHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (v.g HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber).



    2. Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. “O habeas corpus não é sucedâneo de recurso cabível, não sendo, por esse meio, de pretender-se a solução de questão relativa à guarda de filhos” (HC 99.945-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.